Tribunal: STF
Processo: AI 142525
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - RECONHECIMENTO DA FIRMA
DO OUTORGANTE. A teor do disposto nos artigos 1.289, paragrafo 3., do
Código Civil e 38 do Código  de  Processo  Civil,  o  instrumento  de
mandato deve estar com a firma do subscritor devidamente reconhecida,
sob pena de atrair a pecha de imprestavel. Ao Agravante cabe  não  só
indicar, com precisão, as pecas  a  serem  trasladadas,  como  também
fiscalizar a formação do instrumento - verbete n. 288  da  Súmula  da
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Até que este
seja revisto, cumpre seja  observado,  ficando  em  segundo  plano  o
entendimento pessoal do integrante da Corte, quando a atuação  ocorre
em Órgão fracionado.::